Tribunal: CARF
Processo: 10920.724088/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724088/2014-34
ACÓRDÃO
2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODELACAO E FERRAMENTARIA DOM BOSCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EFEITOS DO NÃO INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte não inseridas no
Simples Nacional, sujeitar-se-ão às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, sem tratamento diferenciado.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CGE -
acórdão no 04-39.758, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face do AIOP -
DEBCAD no 51.045.836-0.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/65):
PROCESSO
Trata-se de processo de Impugnação relativa a Contribuições Sociais Previdenciárias em
face da obrigação tributária apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou no
lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 31/10/2014, referente ao período de
apuração de 01/01/2010 a 31/05/2014 dos seguintes documentos de créditos:

Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 12-15), e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
5. A razão pela qual foi efetuado o presente lançamento, prende-se ao fato de que
ao analisarmos as GFIP percebe-se que os valores relativos as Contribuições
Previdenciárias são muito inferiores ao devido. Esta situação é decorrente de a
empresa mesmo não sendo optante do Regime Tributário do Simples Nacional,
elaborava a GFIP e fazia os recolhimentos correspondentes como sendo optante
deste regime. (Em anexo cópias de GFIP com o código 2 e cópia da Consulta de
Optantes do SIMPLES)
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio pessoal em 31/10/2014 (fl. 25).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 85-89), na data de 02/12/2014, com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
Pois bem, conforme já encartado nos autos, conforme documentação acostada e
como se verá adiante mediante o devido processo legal, ao tempo das infrações -
em tese - em tela a Impugnante era legítima merecedora dos benefícios da inclusão
no Simples Nacional, eis que preenchia todos os requisitos legais à sua
configuração.
Desta forma o Auto de Infração em tela resta impugnado, não merecendo
prosperar em razão de que sendo a Impugnante devidamente incluída no Simples
não há de ser condenada a pagar débito referente à modalidade diversa do Simples
bem como que tendo pago o valor justo e perfeito em razão de sua caracterização
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
3
como optante do Simples não há que se falar em qualquer débito pretérito, em
especial no que diz respeito ao período relatado no auto de infração em tela.
Destaca-se, portanto, que sendo justa e perfeita a inclusão retroativa da
Impugnante no Simples Nacional no período relatado no auto de infração em tela o
processo administrativo presente deverá ser julgado extinto, que é o que na
presente impugnação se busca.
PEDIDO
Ante o exposto, pelo justo e perfeito Direito, requer-se à Vossa Senhoria:
a) o recebimento e processamento da presente impugnação com seus
documentos em anexo;
2
Extraído
da
internet
em
02/12/2014
através
do
link:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Documentos/Pagina.a
spx?id=34
b) a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina para que
junte aos presentes autos a cópia do contrato social e todas as alterações da
empresa Impugnante;
c) que sejam juntados aos autos pela Receita Federal todos os pagamentos
fiscais e previdenciários, principais e acessórios, realizados pela Impugnante
no período a que dizem respeito às infrações - em tese - em tela, devidamente
detalhados em sua forma;
d) que sejam juntados aos autos pela Receita Federal todo o histórico referente
ao débito em tela no que diz respeito à situação administrativo/fiscal do débito,
esclarecendo detalhadamente sobre o histórico do débito;
e) que seja efetuado cálculo pela Receita Federal do débito em tela no período
em tela considerando a configuração da Impugnante no Simples Nacional em
tal período com base em sua situação fiscal perante a Receita Federal,
informando quais os valores seriam então devidos em tal forma e em seu
tempo;
f) que, ao final, seja devidamente reconhecida a Impugnante como devida
inclusa no Simples Nacional no período a que dizem respeito às infrações - em
tese - em tela, requerendo inclusive a inclusão retroativa da Impugnante no
Regime Tributário do Simples Nacional, e que assim tal inclusão surta todos os
seus efeitos jurídicos e legais, e assim seja integralmente JULGADO
IMPROCEDENTE o presente processo em razão do reconhecimento da
Impugnante como inclusa no Simples Nacional configurando-se assim a
inexistência de débito;
g) a produção de todos os tipos de prova em direito admitidas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2014
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
4
A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica
estabelecido em ato do Comitê Gestor.
EFEITOS DO NÃO INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL
As microempresas ou as empresas de pequeno porte não inseridas no Simples Nacional
sujeitar-se-ão às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o, do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Cientificada da decisão, em 05/08/2015 (fls. 68/69), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/09/2015, recurso voluntário (fls. 71/76), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, inclusive
em relação aos pedidos formulados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/85.
Em 14/09/2015, atendendo a intimação recebida (fls. 87), promoveu a
regularização processual de seu patrono constituído (fls. 89/92).
Em 23/07/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Rodrigo
Rigo Pinheiro, ocorrida em 21/07/2015, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 97), sendo-
me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O presente recurso, diante da determinação judicial, é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
5
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas - da exclusão do SIMPLES:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias referente a Terceiros (FNDE,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), relativas ao período de 01/2010 a 05/2014, no valor de R$
30.587,83, a ser acrescido dos encargos legais, apuradas em sede de verificação do cumprimento
das obrigações previdenciárias, conforme se depreende dos AIOP - DEBCAD no 51.045.836-0,
consolidado em 30/09/2014, com ciência em 31/09/2014, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da autuação consolidada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 59/65) e atendo-se às
informações contidas no relatório fiscal e no auto de infração lavrados (fls. 12/15 e 25/43), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/CGE – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 62/63), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12,
I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL
No âmbito sistema de pagamento de imposto simplificado (SIMPLES), a Lei Complementar
no 123, DOU 15/12/2006, dispôs sobre o ingresso nos seguintes termos:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano
calendário.
...
§ 1o A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
...
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
...
A regulamentação autorizada foi realizada mediante Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 4, DOU 01/06/2007, estabeleceu o procedimento quanto ao ingresso
com a previsão de indeferimento a ser analisado pelo ente competente:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
6
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.
Esta norma foi revogada pela Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, DOU de
01/12/2011 que mantém os mesmos dispositivos:
Da Opção pelo Regime. Dos Procedimentos
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
2o)
Portanto, fixado o quadro normativo e mediante uma interpretação sistemática, tem-se
que durante todo o período de apuração fiscal, impunha ao sujeito passivo a faculdade de
ingresso no sistema de pagamento simplificado de tributos.
Apesar da afirmação do impugnante que “conforme já encartado nos autos, conforme
documentação acostada e como se verá adiante mediante o devido processo legal, ao
tempo das infrações - em tese - em tela a Impugnante era legítima merecedora dos
benefícios da inclusão no Simples Nacional, eis que preenchia todos os requisitos legais à
sua configuração”, não foi possível identificar nenhum documento que confirmasse o
exercício da opção ao regime do Simples.
Para elucidar a questão foi pesquisado no sistema previsto na referida Lei Complementar
e Resoluções citadas, cuja tela de consulta colada a seguir, informa a situação do sujeito
passivo:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21

Dessa forma, verifica-se que o impugnante NÃO teve o ingresso admitido em nenhum
momento, e portanto, possui situação cadastral em consonância com a considerada pela
autoridade lançadora, cujos efeitos estão previstos na mesma Lei Complementar no 123:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
7
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, confirma-se que o lançamento fiscal foi legítimo e escorreito e deve ser mantido
integralmente.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar ao caso vertente, vale transcrever
excertos do voto condutor do acórdão no 2301-011.573 (sessão de 09/05/2025), acolhido por
unanimidade, onde se apreciou o AIOP DEBCAD no 51.045.835-1 lavrado contra a mesma
empresa, onde o conselheiro relator, Rodrigo Rigo Pinheiro, assim manifestou suas convicções,
cujas razões de decidir em relação à matéria aqui recorrida perfilho:
Apesar das razões pontuadas no instrumento recursal do Recorrente, a decisão de piso há
de ser mantida.
Como é cediço, no sistema de pagamento de imposto simplificado (SIMPLES), a Lei
Complementar no 123, DOU 15/12/2006, dispôs sobre o ingresso nos seguintes termos:
“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
...
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
...
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor”.
A regulamentação autorizada foi realizada mediante a Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) no 4, DOU 01/06/2007, a qual estabeleceu o procedimento
quanto ao ingresso com a previsão de indeferimento a ser analisado pelo ente
competente, senão vejamos:
“DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21”.
Essa norma foi revogada pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94,
DOU de 01/12/2011, a qual manteve os dispositivos:
“Da Opção pelo Regime. Dos Procedimentos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
8
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput) § 1o A opção de que trata o caput
deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o
(Lei Complementar no 123, de 2006, art.16, § 2o).”
Dessarte, fixado o quadro normativo e mediante uma interpretação sistemática, tem-se
que durante todo o período de apuração fiscal, impunha-se ao contribuinte a faculdade
de ingresso no sistema de pagamento simplificado de tributos.
Apesar da reiterada afirmação do Recorrente que “conforme já encartado nos autos,
conforme documentação acostada” e como se verá adiante mediante o devido processo
legal, ao tempo das infrações - em tese - em tela a Recorrente era legítima merecedora
dos benefícios da inclusão no Simples Nacional, eis que preenchia todos os requisitos legais
à sua configuração”, o Acórdão recorrido caminhou bem ao constatar que não foi possível
identificar nenhum documento que confirmasse o exercício da opção ao regime do
Simples.
Para elucidar a questão, a Delegacia Regional de Julgamento pesquisou no sistema
previsto na referida Lei Complementar e Resoluções citadas, cuja tela de consulta
colacionada abaixo, informou a situação fiscal do sujeito passivo, conforme se depreende
da leitura da fl. 5 do Acórdão recorrido.
Ora, preclara a decisão de piso ao comprovar que o Recorrente NÃO teve o ingresso
admitido ao regime fiscal diferenciado, em nenhum momento. Dessa forma, sua situação
cadastral encontrava-se, exatamente, em consonância com a considerada pela autoridade
lançadora, cujos efeitos estão previstos na mesma Lei Complementar no 123.
Nessa senda, o lançamento formalizado nestes autos há de se manter inalterado
Logo, quanto ao pedido de reconhecimento de inclusão ao SIMPLES Nacional no
período autuado, nada a prover, porquanto tal discussão não é cabível no presente feito, mas sim
e exclusivamente no âmbito do processo de onde decorreria a confirmação do ato – sendo certo,
diga-se de passagem, que não houve por parte da empresa o exercício da opção ao regime, o que
per si fasta eventual possibilidade ou faculdade de ingresso no sistema de pagamento simplificado
de tributos, ficando assim sujeita às normas de tributação das demais pessoas jurídicas, ou seja, às
contribuições sociais normais sem tratamento diferenciado – restando desatendido o
cumprimento das obrigações previdenciárias, em conformidade com a legislação de regência,
razão pela mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias,
calcular a exigência e formalizar o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, no que se refere ao pedido de dilação probatória, com especial destaque
para a produção de dilação probatória, não vislumbro a sua eventual necessidade, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724088/2014-34
9
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original